Tribunal: TJES
Processo: 5000129-96.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000129-96.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN CEZAR OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000129-96.2021.8.08.0029

RECORRENTE: JONATHAN CEZAR OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDA: TELEMAR NORTE LESTE S/A

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
JONATHAN CEZAR OLIVEIRA DA SILVA
em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou junto à requerida os serviços do telefone fixo e de internet, ocorre que, mesmo após a solicitação de cancelamento dos planos, o requerente ainda vem recebendo mensagens e ligações de cobranças. Por este motivo, vem a juízo requerer o cancelamento da internet e das cobranças indevidas, bem como compensação pelos danos morais suportados.

Em contestação (ID 7387084), o requerido alega, em suma, que a parte autora solicitou o cancelamento do plano em data posterior à indicada à inicial, e que ela não apresentou comprovação do pedido de cancelamento do plano na data indicada. Por fim, afirma que não há indícios de anomalia na prestação dos serviços, pelo que pugna pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7387107)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
e resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I, NCPC, para:

a) Tornar definitiva a Decisão que deferiu o pedido de tutela (ID 9618222);

b) Cancelar os serviços de telefonia fixa e internet, bem como as cobranças a partir do dia 30 de julho de 2021”.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 7387110), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, incluindo o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7387113, pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

Isto porque, no caso em análise, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que:

Para a configuração de dano indenizável, fundamental a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre o dano suportado pela vítima e o ato ilícito praticado. Ausente um ou mais daqueles requisitos, incabível a reparação pecuniária pretendida.

Com efeito, a situação narrada nos presentes autos não pode ser considerada como grave o suficiente para ter atingido a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem da parte autora e isto porque o dano moral se consubstancia numa lesão de interesses não patrimoniais da pessoa física ou jurídica, provocada por algum fato lesivo.

Logo, para a caracterização do dano moral é necessário que o sentimento de dor não se limite a aborrecimentos ou situações que causem mero constrangimento, como parece ser o caso em concreto, já que ausente dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fujam à normalidade e interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Ora, o caso tratado nos autos é típica hipótese de mera cobrança indevida, sem desdobramentos capazes de atingir a esfera íntima da parte autora/recorrente.

A conduta praticada pela ora recorrida, por si só, não tem o condão de gerar danos morais ao consumidor. Senão vejamos entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito
. (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016).

Desta feita, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)